Tribunal: STJ
Processo: 0821039-64.2023.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168204 - MA (2024/0333126-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FRANCISCO FREDSON PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de
1.
tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão no Tribunal de origem, sob pena de
incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões
2.
de ordem pública estão sujeitas ao cumprimento do requisito do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53322243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 532c69e3-c81d-40f2-9bb7-25030430172e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168204 - MA (2024/0333126-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FRANCISCO FREDSON PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de
1.
tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão no Tribunal de origem, sob pena de
incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões
2.
de ordem pública estão sujeitas ao cumprimento do requisito do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por FRANCISCO FREDSON PEREIRA
SILVA contra a decisão de fls. 238-242 (e-STJ), da lavra deste signatário, que não
conheceu do recurso especial.
O apelo especial foi deduzido com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
permissivo constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (e-STJ, fl. 47):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL.
IMPLANTAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REAJUSTE
DECORRENTE
DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV.
SERVIDOR
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA
DA
CARREIRA.
INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL. LEI ESTADUAL No 8.591/2007. RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53322224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: 537a7214-036f-4185-a8eb-b1c986d82677

- A Lei Estadual no 8.591/2007, publicada em 30.04.2007, que implantou a
sistemática de subsídio, promoveu a reestruturação remuneratória dos
integrantes das fileiras da Polícia Militar (PM-MA) e do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão (CBM-MA), implicando em reajuste do
vencimento básico do cargo do agravado, extinguindo-se, assim, o direito à
recomposição e à implantação de percentual de reajuste salarial decorrentes
da conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV.
- Agravo de Instrumento provido.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 66-84), o recorrente apontou
divergência jurisprudencial e violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 336
Alegou que o acórdão recorrido incorreu em violação à coisa julgada e ao
princípio da segurança jurídica, ao limitar temporalmente o direito à recomposição salarial
decorrente da conversão de vencimentos para URV, com base em suposta
reestruturação remuneratória prevista na lei estadual, matéria que não foi arguida na fase
de conhecimento.
Sustentou que a decisão diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que veda a rediscussão de temas não suscitados oportunamente, e que a
limitação temporal imposta ofende o título executivo judicial.
Requereu, assim, a reforma do acórdão para que os cálculos das diferenças
salariais decorrentes da URV sejam realizados até a efetiva implantação do percentual
reconhecido.
Juízo positivo de admissibilidade do recurso especial (e-STJ, fls. 111-114).
O Recurso Especial n. 2.168.204/MA foi inicialmente selecionado como
representativo da controvérsia. Contudo, posteriormente foi desafetado, conforme
decisão às fls. 193-196 (e-STJ), diante da ausência de prequestionamento do dispositivo
legal tido por violado, o que inviabilizou o prosseguimento deste processo sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Posteriormente, o recurso foi julgado monocraticamente, conforme ementa
constante da fl. 238 (e-STJ):

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
No agravo interno (e-STJ, fls. 245-269), o agravante impugna a conclusão de
falta de prequestionamento.
Assevera, para tanto, que “a decisão ora agravada, equivocadamente, deixou
de enfrentar, questão de ordem pública essencial à correta solução da controvérsia: a
Documento eletrônico VDA53322224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: 537a7214-036f-4185-a8eb-b1c986d82677

impossibilidade jurídica e processual de o ESTADO DO MARANHÃO, em sede recursal
(agravo de instrumento), inovar na defesa com tese de limitação temporal baseada em
reestruturação remuneratória não suscitada na fase de conhecimento. Tal inovação
afronta frontalmente os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da
coisa julgada, além de configurar manifesta preclusão consumativa” (e-STJ, fls. 252-253).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do
agravo interno pelo colegiado.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 278).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
Ao julgar a controvérsia dos autos, o Tribunal de origem consignou a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 52-54 – sem destaques no original):

Analisando os autos, verifica-se que a Juíza de base afastou a alegação de
reestruturação remuneratória e/ou limitação temporal, porquanto “(...) a
presente ação transitou em julgado no ano de 2017, ao passo que o
precedente do STF (Recurso Extraordinário no. 561.836) é do ano de 2013, e a
reestruturações remuneratórias da carreira dos servidores militares (
é de de abril de 2007), anos antes o trânsito em julgado,
Lei no 8.591/2007)
deveriam ser questionados e não o foram ou foram rejeitados pelas instâncias
recursais, portanto, não cabe mais rediscutir o mérito, não cabe mais
desconstituir a coisa julgada.”
Pois bem.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no RE
561836, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “(...) o
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso,
na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção
de parcela de remuneração por servidor público”
ad eternum
(RE 561836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
D
26/09/2013,
.
Je 10-02-2014)
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça se curvou ao precedente exarado
pela Suprema Corte, passando a adotar o mesmo entendimento. A saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. NOVO CPC
II. URV. CONVERSÃO DE
ART. 1.030,
VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE. ÍNDICE DE 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
Documento eletrônico VDA53322224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: 537a7214-036f-4185-a8eb-b1c986d82677

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DO NOVO CPC.
ART. 1.030, INCISO II,
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O novo Código
de Processo Civil dispõe em seu
que: "Recebida a petição do
art. 1.030
recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n.o 13.256, de 2016) [...] II
- encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de
retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o
caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]"
II - A jurisprudência desta Corte, "[...] segundo a qual não incide
limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais
resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado
pela Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN,
sob o regime de repercussão geral, consoante o qual 'o término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na
remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
[...]" (
Sexta Turma, Rel. Min.
servidor público'
REsp n. 867.201/RN,
Antonio Saldanha Palheiro, D Je de
De acordo com o
18/11/2016)
II, do Novo CPC, em juízo de retratação, dou parcial
art. 1.030,
provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande
do Norte para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pelos
servidores, em menor extensão do que o anterior julgamento, de forma a
ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no
RE n. 561.836/RN. (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 880.812/RN,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
13/06/2017,
– Grifei.
01/08/2017)
Assim, o termo ad quem da incorporação será a data de implantação da
(RE 580927-ED, Rel. Min. ROBERTO
reestruturação remuneratória
BARROSO, Primeira Turma, julgado em
DJe 14-03-2017; RE
17/02/2017,
561836-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
18/12/2015,
22-02-2016;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1703978/SP,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em

DJe

07/12/2017,

19/12/2017;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1653048/SP,
julgado em
D Je
.
28/03/2017,
18/04/2017)
No caso, verifica-se que houve a reestruturação remuneratória dos
integrantes das fileiras da Polícia Militar (PM-MA) e do Corpo de
Documento eletrônico VDA53322224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: 537a7214-036f-4185-a8eb-b1c986d82677

Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (CBM-MA) por meio da Lei
Estadual no 8.591/07 (DOU
, que implantou a sistemática de
30/04/2007)
.
subsídio, alcançando, portanto, o cargo ocupado pelo agravado
Assim, o direito à recomposição dos vencimentos extinguiu-se com a vigência
da lei que implementou nova tabela de remuneração do cargo ocupado pelo
recorrido.
Logo, improcede o pleito autoral de implantação de percentual de reajuste na
remuneração do agravado, uma vez que o seu direito pereceu no exato
momento da reestruturação remuneratória da sua carreira, sob pena de ter
novamente incorporado em seu subsídio o índice da URV, o que configura o
bis in idem.
(...)
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a
decisão agravada, afastar a determinação de implantação do percentual
.
da URV
Do que se depreende, a questão controvertida não foi enfrentada pelo Tribunal
de origem sob o enfoque das normas legais e dos argumentos deduzidos pelo recorrente
(art. 336 do
– preclusão consumativa da defesa apresentada pelo Estado do
CPC/2015
Maranhão), sendo de se ressaltar que tampouco foram opostos embargos de declaração,
a fim de suscitar sua discussão. Ressente-se o recurso especial, portanto, do
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
Com efeito, para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, ainda que se cuide de matéria de ordem
a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
pública,
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese suscitada pelo recorrente sob o
enfoque trazido no recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 211
do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo").
2. O recurso especial não suscitou a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, inviabilizando o reconhecimento de eventual omissão por parte
Documento eletrônico VDA53322224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: 537a7214-036f-4185-a8eb-b1c986d82677

da Corte de origem. Tal alegação seria essencial para a configuração do
prequestionamento ficto em matéria estritamente de direito, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que mesmo
nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha surgido na
prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos
de declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a
ser veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem
. Precedentes.
pública
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.767.947/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
23/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 187 E
927 DO CÓDIGO CIVIL E 1o, IV, DA
AUSÊNCIA DE
LEI N. 7.347/1985.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão
constitucional,
impondo-se
como
um
dos
principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as
" (AgInt no
relator
matérias de ordem pública
AREsp n. 2.541.737/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
.
26/6/2024)
2. Tendo o acórdão recorrido utilizado fundamentação eminentemente
constitucional para analisar a pretensão da autora, concluindo que seu pleito
encontra amparo na Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento de recurso especial, o exame da questão, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.128.361/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
10/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
SÚMULA 283/STF.
DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA53322224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: 537a7214-036f-4185-a8eb-b1c986d82677

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento
diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos
de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de enfrentamento
pelo Tribunal de origem da matéria objeto do recurso especial, ainda que
, impede o acesso à instância especial por faltar o
de ordem pública
onamento.
requisito do prequesti
5. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que o recurso
cabível contra decisão interlocutória em liquidação de sentença é o agravo de
instrumento. A interposição de apelação em tais casos configura erro
grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.549.851/AP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

Logo, como não demonstrou argumentação capaz de ilidir os fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a afastar o
conteúdo do julgado impugnado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53322224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: 537a7214-036f-4185-a8eb-b1c986d82677

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.168.204 / MA
Número Registro: 2024/0333126-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08210396420238100000 8210396420238100000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO FREDSON PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV FEV/1989
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO FREDSON PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51651834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 1e66e327-853b-479e-9be9-4f0b2226891f

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 1e66e327-853b-479e-9be9-4f0b2226891f